Tribunal: STF
Processo: ARE 1339535
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 12, p. 1):
     “E M E N T A – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO CONHECIDO – IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA – RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCABÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
    I – Preliminar de nulidade rejeitada, porquanto inexiste a alegada carência de fundamentação na decisão agravada que indeferiu a prisão domiciliar ao apenado.
    II – Quanto à possibilidade de liberdade em razão da pandemia existente, trata-se de apenado que não comprovou estar incluso no grupo de risco, (portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, asma e indivíduos acima de 60 anos), sendo que a condição de pessoa indígena não é suficiente, por si só. Por essa razão e evidenciando que o sistema carcerário está tomando as medidas necessárias, mantém-se o regime fechado para o cumprimento da pena pelo reeducando.
    III – Incabível a aplicação do art. 319, do CPP, uma vez que não se trata de prisão preventiva, situação que autorizaria aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Com o parecer, recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, rejeita-se a preliminar suscitada, e, no mérito, nega-lhe provimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 103-B, § 4º, I, e 231 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, articula acerca da pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19 e requer o deferimento do pedido de prisão domiciliar, porquanto “o fato de o reeducando indígena pertencer ao grupo de risco ao COVID-19 lhe dá o direito à prisão domiciliar por motivos humanitários, nos termos do inciso I, do artigo 2º, da Recomendação 62/2020 do CNJ, sendo irrelevante a gravidade do delito cometido e o cumprimento da pena em regime fechado” (eDOC 54, p. 8). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 63).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, no tocante à circunstância excepcional ocasionada pela disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, observo que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não confere direito subjetivo aos detentos. 
    Ressalto, ainda, que a prisão domiciliar não constitui meio para a obtenção de condições mais benéficas de cumprimento de pena, mas fica reservada a situações evidentemente excepcionais, sem as quais fica subvertida a ordem progressiva da individualização da execução penal. 
    No caso concreto, observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou que o requisitos para o deferimento da prisão domiciliar não foram preenchidos, conforme requer o art. 117 da Lei de Execuções Penais. 
    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 12, p. 8):
    “Além disso, inexiste até o momento qualquer informação específica que o agravante esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial de Saúde, pois não é idoso, nem consta ser acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde.”
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente